Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-38.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Dada por interposta – Inteligência da Súmula n. 490/STJ.

APELAÇÃO CÍVEL – Pensão - Filha solteira de ex-militar falecido – Procedimento administrativo de invalidação do benefício, instaurado sob o n. 111/2018, em razão da beneficiária conviver em união estável com o pai de seus filhos, culminando em seu cancelamento, a partir de 22.01.2019 – Pretensão da autarquia em

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Dada por interposta – Inteligência da Súmula n. 490/STJ.

APELAÇÃO CÍVEL – Pensão - Filha solteira de ex-militar falecido – Procedimento administrativo de invalidação do benefício, instaurado sob o n. 111/2018, em razão da beneficiária conviver em união estável com o pai de seus filhos, culminando em seu cancelamento, a partir de 22.01.2019 – Pretensão da autarquia em reaver os valores pagos indevidamente - Sentença de procedência – Insurgência – Parcial cabimento – Comprovação da alegada união estável, visto que o genitor dos dois filhos do casal possui endereço comum com o da beneficiária, cadastrado no DETRAN e na Receita Federal, o que afasta a alegada boa-fé - Apelante que sabe ou deveria saber que a constituição de união estável é causa de extinção da pensão – Inteligência do art. 3o, da LINDB – Precedentes – Necessidade todavia, de se observar a prescrição quinquenal – Inteligência do Tema 666/STF – Prescritibilidade quinquenal das ações que versem sobre ilícito civil, ressalvadas as ações de improbidade administrativa e os ilícitos penais – Precedentes.

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Em se cuidando de verba previdenciária, possui natureza tributária – Aplicação da SELIC c.c art. 167, do CTN - Impossibilidade de aplicação de qualquer outro índice para fins de correção monetária ou juros de mora – Precedente do C. STJ – Remessa necessária e recurso da autora parcialmente providos.